Tribunal: TJMT
Processo: 1008973-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008973-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 800.796.281-68 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL –
QUANTUM
MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada julgada improcedente, com condenação do autor à multa por litigância de má-fé de 9% sobre o valor da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

A
lega cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia grafotécnica que considera essencial para formar o convencimento do julgador, sobretudo em razão da evidente discrepância entre a sua assinatura e a constante no Contrato em questão.

Aduz que houve fraude na realização do suposto empréstimo e que o apelado não demonstrou a legitimidade dos descontos efetuados e tampouco juntou aos autos qualquer documento comprobatório.

Relata ser devida a restituição em dobro do indébito e diz que ficou configurado o dano moral
e se
insurge ainda contra a condenação à multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID. 208705939.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido ao apelante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Mérito

O apelante argumenta na inicial da Ação que foram efetuados descontos em seu holerite referente a empréstimo consignado que não reconhece.

Argui cerceamento de defesa visto que não foi realizada a perícia grafotécnica que requereu para confirmar a autenticidade da assinatura contida na avença em discussão.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido, o AgRg no AREsp. 587855/DF.

O indeferimento do pedido por si só não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a imprescindibilidade da prova pleiteada.

O apelante afirma que foi vítima de fraude, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência, como se espera nessas situações.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado juntou o Contrato com assinatura visivelmente similar à constante nos documentos pessoais do autor, assim como o
comprovante de transferência dos valores convencionados
.

E mais, ele (autor) poderia ter apresentado o extrato bancário do período para atestar suas alegações, o que não fez.

Como visto, o apelado se desincumbiu do ônus probatório, o que afasta o argumento de prática de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1004578-81.2022.8.11.0051, julgamento em: 31-01-2024)

Ante o exposto, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).

Desse modo, deve ser mantida a multa cominada e o valor fixado está adequado para o caso, de modo que não comporta redução.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – QUANTUM REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código, no entanto, o montante deve ser limitado ao percentual estabelecido nesse dispositivo.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006564-54.2021.8.11.0003, julgamento em: 19-09-2023)

Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas
08 Ações
com esse mesmo argumento, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024